Tribunal: TJPA
Processo: 0805750-56.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805750-56.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNO ALVES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. INDÍCIOS DE FRAUDE A LICITAÇÃO COM APARENTE MONTAGEM DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS. FUNDAMENTO VINCULADO A IDEIA DE OCORRÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. VALOR DA INDISPONIBILIDADE PRESUMIDO A PARTIR DA SOMATÓRIA DOS VALORES CONTRATADOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/21. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA RECONHECIDA NO TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS A PARTIR DE DANO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO NOS TERMOS DO ART. 16 DA LEI N. 8.429/92 C/C ART. 493 DO CPC, PARA DESCONSTITUIR A INDISPONIBILIDADE DE BENS PROMOVIDA CONTRA A PARTE AGRAVANTE. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO e DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação civil pública patrocinada pelo Ministério Público do Estado contra decisão determinou a indisponibilidade cautelar de bens do agravante (e de alguns interessados) no limite de R$141.500,00 com fundamento no art. 7º da LIA.

Em apertada síntese o MPE ajuizou a presente ACP por ato de improbidade administrativa contra o agravante e outros, com fundamento nas provas colidas através do inquérito civil nº 001/2017, cujo escopo era investigar a contratação da Empresa Brasileira de Administração e Gestão Pública Ltda. ME e do escritório da advogada Mayara Mácola pelo Município Santa Luzia do Pará.

Teria o
Parquet
apontado indícios de prática de atos de improbidade administrativa de múltiplas formas entre as quais indícios de fraudes nos processos de inexigibilidade de licitação nº 6/2017-200602 e 06/2017-050103 nos valores de R$276.000,00 e R$180.000,00, respectivamente, bem como ilegalidade da inexigibilidade dado o caráter genérico dos serviços contratados afastando a alegada singularidade, fundamento usado para contratação, afirmando tratar-se de lesão ao patrimônio público decorrente de conduta capitulada no art. 11 da LIA.

O MPE requereu liminarmente a suspensão dos contratos administrativos e a indisponibilidade de bens dos réus até o valor dos prejuízos sofridos pelo erário municipal distribuídos proporcionalmente pelos requeridos na forma do art. 7º da LIA, além de outras medidas.

O juízo
a quo
acolheu o pedido do MPE e deferiu a liminar requerida promovendo a constrição judicial dos bens do agravante até o limite de R$141.500,00 sob o fundamento do art. 7º da LIA.

Irresignado o agravante recorre alegando essencialmente matérias de mérito e matérias de provas que ao sob sua ótica indicam a inexistência de ato improbo, tais como a legalidade das contratações, para ao final requerer a concessão de efeito suspensivo e posterior provimento do agravo com reforma definitiva da decisão atacada.

Distribuído originalmente à Desa. Elvina Gemaque Taveira, coube-me a relatoria apenas em abril de 2019, por redistribuição.

Neguei o efeito suspensivo ID1597404.

Sem contrarrazões conforme certidão ID1881807.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento ID3473202.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do recurso e, em razão das importantes alterações havidas na legislação especifica que rege a matéria, não há como este juízo
ad quem
manter a linha decisória inaugural, posto que a fundamentação para a decretação da indisponibilidade de bens está, hoje, em dissonância com a norma de regência pela força da retroatividade do direito administrativo sancionador.

Sobre as alterações normativas, a principal delas foi a Lei nº 14.230/21 que modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa, além de o e. STF, quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022
[1]
, por unanimidade admitiu novo Tema de Repercussão Geral (Tema 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Partindo da premissa fixada pelo STF, de aplicação imediata da nova lei de improbidade, mais benéfica, é essencial voltar a delimitar o cerne da decisão recorrida, e evidentemente o limite de cognição deste juízo
ad quem
para a adequada entrega da jurisdição.

Disse o juízo
a quo
em sua decisão:

“Em relação ao processo de inexigibilidade de licitação nº 06/2017-050103, o qual deu origem à contratação da empresa de CÁSSIO BARBOSA MÁCOLA (Empresa Brasileira de Administração e Gestão Pública Ltda), e que consta às fls. 202/307 desta ação, a sua mera leitura possibilita a constatação de que o procedimento foi montado às pressas, pois repleto de incoerências e equívocos, o que foi amplamente demonstrado não somente na peça inaugural, mas, sobretudo, nos documentos que a acompanham.

Nesta senda, em suma, são as seguintes irregularidades demonstradas:
o parentesco e sociedade de fato da Procuradora do Município com o dono da empresa contemplada
; a incrível celeridade em que os atos se desencadearam, mesmo a empresa contemplada tendo domicílio em Brasília;
o atropelamento do procedimento com a apresentação de proposta da empresa antecipadamente
(fls. 214/217);
os pareceres da Procuradora do Município, ora fazendo referência a objeto diverso do

contratado (fl. 237), ora sem assinatura e com data equivocada (fl. 290);

a manifestação da Comissão de Licitação fazendo menção a municípios distantes como sendo próximos na região (fls. 283/285); documentos nos quais o

rodapé faz menção a Município distinto (fl. 203, 297/304); as inacreditáveis divergências de valores indicadas nas propostas da empresa (fls. 214/217 e 279/282), no contrato (fls. 297/304), e no extrato publicado no Diário Oficial da União (fl. 305/307);
além das outras inconsistências reveladas na ação penal oferecida em relação aos mesmos procedimentos, evidenciando que os procedimentos físicos destoam dos disponibilizados no portal da transparência (fls. 55/92),
e a constatação de que apenas 04 (quatro) meses depois foi realizada nova contratação que abarcava o objeto da primeira (fl. 67).

As irregularidades evidenciam, muito além de mera desorganização, mas o descomprometimento e o deboche com a coisa pública, visto que os
indícios de que o procedimento foi montado, forjado, são gritantes
.

Melhor sorte não assiste ao contrato realizado com a empresa de
MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA
(Carneiro Ledo Advogados Associados), decorrente do
processo de inexigibilidade de licitação 06/2017-260602.

Veja-se que esta magistrada já teve a oportunidade de se manifestar anteriormente quanto à contratação de advogados pelo Município pela modalidade de inexigibilidade de licitação (Processo n.º 0004630-70.2017.8.14.0121). Assim como dito naquela oportunidade, cabe ressaltar que tal questão está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação Declaratória de Constitucionalidade 45, a qual tem por objeto a análise quanto a constitucionalidade do dispositivo da Lei de Licitações que permite a contratação de advogados pela modalidade de inexigibilidade de licitação, e deverá estabelecer os limites desta atuação em breve.

Contudo, a despeito dessa pendência,
não há dúvidas de que a contratação de escritório de advocacia por procedimento de inexigibilidade de licitação pode caracterizar improbidade administrativa
, desde que configurado dolo ou culpa do agente público na contratação direcionada, sendo exatamente esta a situação que se afigura nos fólios, porquanto a referida contratação se prestou visivelmente a burlar decisão judicial, proferida na Ação Civil Pública nº 0003024-07.2017.8.14.0121, na qual foi determinada a exoneração da Procuradora Geral do Município.

O desrespeito à decisão judicial e ao erário foi tão latente que, além da contratação visando dar um jeitinho para manutenção da requerida no quadro funcional do Município, esta ainda se deu com superfaturamento do valor a ser percebido pela contratada, eis que enquanto Procuradora Geral sua remuneração era de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e a contratação se deu num valor global de R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais), parcelado em 12 meses, de modo que a remuneração mensal é de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Maiores esforços não são necessários para identificar o perigo de dano que as duas contratações evidenciam, pois o dinheiro público mal utilizado é aquele que falta no transporte e na merenda escolar, no pagamento dos salários dos servidores públicos, na saúde, e na assistência social do Município de Santa Luzia do Pará.

(...)

Diante disso, imperiosa a decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos no valor de R$ 474.000,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil reais). Todavia, urge fazer algumas considerações:
Embora não conste explicitamente no petitório o cálculo para se chegar ao referido valor, o que também não consta no inquérito civil instaurado pelo Ministério Público
(fls. 94/98),
este corresponde exatamente à soma dos dois contratos questionados
.

(...)

Assim, em relação aos requeridos EDNO ALVES DA SILVA, MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA e GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA, o valor a ser bloqueado é de R$ 424.500,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais), que dividido por três equivale a R$ 141.500,00 (cento e quarenta e um mil e quinhentos reais). E no tocante ao requerido CÁSSIO BARBOSA MÁCOLA a indisponibilidade deve atingir o valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais).

1. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE os pedidos de tutela provisória de urgência e, em consequência, DETERMINO:

(...)

b) A indisponibilidade dos bens no valor do prejuízo sofrido pelo erário municipal, sendo em relação aos requeridos EDNO ALVES DA SILVA, MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA e GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA no valor de R$ 141.500,00 (cento e quarenta e um mil e quinhentos reais) para cada, e no tocante ao requerido CÁSSIO BARBOSA MÁCOLA no valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), providência esta que será tomada pelo Juízo, por meio do sistema BACENJUD.

c) Oficie-se ao DETRAN/PA para que informe sobre os veículos em nome dos demandados, o que será feito por esta magistrada, por meio do sistema RENAJUD.

d) Oficie-se aos Cartórios de Registro de Imóveis, determinando a indisponibilidade de bens existentes em nome dos requeridos e, ainda, requisitando a remessa de documento que comprove a averbação de indisponibilidade sobre quaisquer imóveis registrados em seus nomes, o que será feito por esta magistrada, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Vejamos agora a forma do pedido na inicial:

Quando recebi este agravo neguei o efeito suspensivo sob o fundamento que a indisponibilidade de bens do agravante no limite de R$141.500,00, guardava a noção proporcionalidade e razoabilidade para que havendo demonstração de fraude nos processos licitatórios, ao final da instrução processual, estaria garantida a reparação do erário decorrente da execução dos contratos eventualmente tidos por ilegais.

Acontece que a lei n. 14.230/21 trouxe significativa mudança acerca dos requisitos necessários para a decretação da indisponibilidade de bens. Vejamos:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente,
pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7º desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 6º O valor da indisponibilidade considerará
a estimativa de dano indicada na petição inicial
, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 7º A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 9º Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento, nos termos da
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 10.
A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário
, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e,
apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o
caput
deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 13.
É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no art. 9º desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Com a nova redação do artigo 16 da Lei de Improbidade, me parece não ser mais apropriado o argumento do dano
in re ipsa
para a conformação do pedido de indisponibilidade, menos ainda que o fundamento adotado pelo juízo acolha essa presunção, que ao fim e ao cabo favorece o autor da ação, que de certa forma se absteve de demonstrar o real prejuízo aos cofres públicos e apontou valores a serem ressarcidos por meras estimativas.

Aliás, a nova lei veio ao encontro da jurisprudência que tomava forma no c. STJ a exemplo do REsp 1.755.958/MG (Min. REGINA HELENA COSTA – 06.09.2019), quando asseverou que o dano presumido se presta para a configuração do ato de improbidade, mas não para fins de ressarcimento ao erário; ou seja, é como se entender que embora tenha havido algum proveito (
an debeatur
) não se possa discriminar o quanto (
quantum debeatur
), de modo que, conquanto inviável o ressarcimento, a conduta merecerá condenação.

Destaco o seguinte excerto no acórdão do REsp 1.755.958/MG:

“Assim, diante da necessidade de interpretação sistemática dos dois dispositivos da mesma lei e de harmonização da jurisprudência desta Corte, impende entender-se que a presunção de dano ao erário se restringe ao juízo de configuração do ato de improbidade administrativa por ausência de regular procedimento licitatório, não abrangendo a imposição de ressarcimento ao erário, cuja determinação pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo patrimonial.

Dessa forma, no caso, tendo em vista não ter sido apontado no acórdão prolatado pelo tribunal de origem dano efetivo ao erário, deve ser mantida a condenação por improbidade administrativa, com lastro no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/1992, mas afastada a obrigação de ressarcimento ao erário, impondo-se o retorno dos autos à Corte a qua para readequação da proporcionalidade das sanções, ressalvada a possibilidade de realização de diligências no sentido de apurar eventual decréscimo patrimonial.”

Como disse, estava em curso no STJ o amadurecimento das questões relativas ao ressarcimento dos danos apontados em ações de improbidade. Outro vértice naquela Corte Superior pode ser deduzido no REsp 1.737.642/PR (Min. Herman Benjamin, 26.02.2019), quando assentou o seguinte:

“
O Superior Tribunal de Justiça entende que a restituição dos valores recebidos por serviços prestados, ainda que maculados por ilegalidade, importa em enriquecimento ilícito da Administração
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.451.163/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/6/2018; REsp 1.271.679/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/5/2014 e Resp 927.905/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 4/10/2010.

15. Afastada a pena de restituição dos valores recebidos pelo desempenho do cargo de Secretário Municipal,
de rigor a imposição de outra penalidade, ante a infração ao art. 11 da Lei 8.429/1992
. Isso porque, in casu, o quadro fático foi bem delineado no julgamento a quo e, após o reconhecimento da improbidade cometida, incogitável que o ato ímprobo não seja apenado.

[...]

18. Recurso Especial parcialmente provido para restringir à condenação do recorrente ao art. 11 da Lei 8.429/1992, bem como
adequar pena imposta pela prática do ato ímprobo, afastando a de restituição dos valores recebidos pelo exercício do cargo de Secretário Municipal e impondo a sanção de multa civil
, que deve ser arbitrada em quatro vezes o valor da remuneração percebida pelo recorrente por ocasião do desempenho do citado cargo.”

Assim exposto, considerando que a própria decisão recorrida afirma que
não consta explicitamente no petitório o cálculo para se chegar ao referido valor
(no pedido pelo MP para indisponibilidade de bens)
, o que também não consta no inquérito civil instaurado pelo Ministério Público
,
entendo que a indisponibilidade decretada não tem como manter-se hígida, justamente por não atender aos requisitos estabelecidos pelo art. 16 da Lei n. 8.429/92 com redação dada pela Lei n. 14.230/21, e nessa toada, com fundamento no art. 16 da Lei n. 8.429/92; art. 493 do CPC; Tema 1199 de Repercussão Geral, vou DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para apenas desconstituir a indisponibilidade de bens promovida contra a parte agravante, mantendo hígida a decisão em seus demais termos.

É o voto.

Belém, data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9725030

Belém, 16/11/2022